Tribunal: TJMT
Processo: 1033204-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CÁLCULO NA FORMA DA RESOLUÇÃO No 414/ANEEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO. LEGITIMIDADE DO PROTESTO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE DANO ELÉTRICO CAUSADO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. ÔNUS DA AUTORA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- É obrigação da parte Recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3- Inexiste prova da ocorrência da alegada alteração de voltagem elétrica da UC dos Recorrentes, determinada pela Recorrida. 4- Apesar da relevância do compromisso e das obrigações prévias, a data de casamento dos Reclamantes não é causa de exclusão de reponsabilidade em relação ao uso indevido do serviço público. 5- Verificado o faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, após a realização de inspeção, a fornecedora de energia elétrica pode proceder à cobrança da diferença de valores para possibilitar a recuperação da receita perdida, na forma estabelecida na Resolução no 1.000/2021-ANEEL/Agência Nacional de Energia Elétrica. 6- Cálculo de recuperação de consumo da fatura (07/2019) não quitada, no valor total de R$ 1.983,28 (um mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), relativos a 6 (seis) meses de consumo, que obedeceu, aparentemente, as determinações da agência nacional (ANEEL), tendo em vista ausência de impugnação válida, restando o ato (a impugnação), limitado à indicação de consumo em kw/mês. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033204-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA LESSE DE OLIVEIRA - CPF: 019.664.771-12 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), FERNANDO BORGHI DE OLIVEIRA - CPF: 363.157.258-13 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024